Tribunal: TCU
Processo: 005.755/2023-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Pedido de reexame em aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de pedido de reexame interposto pelo Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo contra o Acórdão 13972/2023-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual esta Corte de Contas considerou ilegal ato de concessão de aposentadoria emitido em favor da Sra. Ana Svartman Poyares, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, em conhecer e dar provimento ao pedido de reexame interposto, para tornar insubsistente o Acórdão 13972/2023-TCU-Primeira Câmara , determinando o registro do ato de concessão de aposentadoria emitido em favor da Sra. Ana Svartman Poyares, sem prejuízo de autorizar a unidade técnica a proceder às anotações devidas no Sistema e-Pessoal.